Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000386-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO
REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa uma posição de destaque, está foragido e ostenta a condição de reincidente.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a contemporaneidade.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aislan Alef Vieira Neves
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada por ter, em tese, cometido delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros.

Aduz que os crimes pelos quais se expediu mandado de prisão preventiva contra o paciente foram investigados nos autos do Inquérito Policial n. 434/2018/DERF/RONDONÓPOLIS/MT, em que foram autorizadas medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de mensagens, de cujo teor supostamente se extraíram indícios da prática dos crimes em referência por parte do paciente.

Assevera que, no que tange ao paciente, as ligações interceptadas teriam ocorrido até a data de 12.10.2018, talvez por conta de ele “ter sido injustamente preso em 27/10/2018 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, art. 311, caput, art. 180, caput, ambos do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”, já que foi absolvido e liberado no dia 8.11.2019.

Argumenta que, se o paciente esteve detido durante todo esse tempo, certamente “ficou afastado de qualquer atividade criminosa”, mas, mesmo assim, teve a prisão preventiva decretada, quando da deflagração da “Operação Reditus”, por decisão que reputa inidônea, pois desprovida de fundamentos concretos acerca do perigo de sua liberdade, o que teria sido feito de forma generalizada, sem a observância do requisito da contemporaneidade, e sem se atentar para a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi indeferida pelo relator em substituição legal (Id 29927951).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 30624458.

O pleito de reconsideração também foi por mim indeferido (Id 30612996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 32771499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020